Tribunal: TJMT
Processo: 1016196-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016196-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), VILTON AVILA NETO - CPF: 076.300.211-94 (PACIENTE), HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA - CPF: 021.642.691-01 (PACIENTE), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (ADVOGADO), JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 029.525.231-69 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (IMPETRANTE), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (IMPETRANTE), JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 029.525.231-69 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DA
BUSCA DOMICILIAR; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; PACIENTES COM PREDICADOS PESSOAIS; SEGUNDA PACIENTE MÃE DE CRIANÇA; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE
LIBERDADE -

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O ARMAZENAMENTO DE DROGAS EM LOCAL DE TRABALHO - CARGA SUBTRAÍDA POR
INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA ‘CV’ DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ‘PCC’
-
ELEMENTO APTO A DEFLAGRAR
VERIFICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DE NOTÍCIA ANÔNIMA - ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - EXPRESSIVA QUANTIDADE [250KG] DE MACONHA - ALTO VALOR COMERCIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES AO PRIMEIRO PACIENTE -
INSUFICIÊNCIA - TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA - JULGADO DO STJ -
SEGUNDA PACIENTE -
MATERNIDADE DE CRIANÇA DE 2 (DOIS) ANOS DE IDADE -
PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR - NÃO
ALTERAÇÃO DO QUADRO JURÍDICO-PROCESSUAL - DECISÃO LIMINAR CONVERTIDA EM PROVIMENTO DEFINITIVO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DA SEGUNDA PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR.

A expressiva quantidade de maconha [250kg], com alto valor comercial [estimado em aproximadamente R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)], justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC no 794.821; TJMT, HC NU 1005502-51.
2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC no 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, diante do suposto envolvimento do paciente com narcotraficância de larga escala, considerada a apreensão de expressiva quantidade de maconha [250kg],
“o que demonstra [...] a perniciosidade da ação ao meio social”
(STJ, HC no 227.373/SP).

Consideradas a menoridade relativa da paciente [19 anos], a tenra idade de sua filha, a primariedade, a inexistência de outros registros criminais, o endereço certo e a manutenção da custódia preventiva do genitor, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC; STJ, RHC 111.566/SC; TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016196-45.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

IMPETRANTE(S):

DR. JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS

PACIENTE(S):

VILTON AVILA NETO

HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de VILTON AVILA NETO e HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1000835-19.2023.8.11.0022), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 175137168).

Os impetrantes sustentam que: 1) a abordagem e busca domiciliar seriam ilegais porque realizadas
“após o recebimento de denúncia anônima, sem qualquer investigação prévia, sem autorização dos moradores da residência ou até mesmo a expedição de um mandado judicial”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, têm residência fixa, ao passo que VILTON AVILA NETO exerce profissão lícita e HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA é mãe de uma criança de 2 (dois) anos de idade; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes (ID 175137167), com documentos.

O pedido liminar foi deferido para converter a prisão preventiva da paciente HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA em domiciliar (ID 175539194).

O Juízo singular prestou informações (ID 176504672).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei Federal no 11.343/2006. Flagrante convertido em Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Alegada nulidade das provas obtidas pelos agentes policias durante o ingresso na residência dos pacientes. Inocorrência. Existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio em questão. Sustentada ausência de fundamentação do decreto prisional. Não constatação. Constrição cautelar ancorada na gravidade concreta do delito, revelando sua necessidade para resguardar a ordem pública. Necessidade de manutenção da prisão do paciente Vilton Ávila Neto. Contudo, com relação à paciente Hemily Vitória dos Santos Gama, é devida a conversão da Prisão Preventiva em Domiciliar, por ser mãe de uma criança de apenas 02 (dois) anos de idade e não ter praticado o crime com violência ou grave ameaça e nem contra sua filha. Parecer pela ratificação da tutela de urgência anteriormente deferida, com a parcial concessão da ordem vindicada.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 179150180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.7.2023, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando os autos, verifica-se que os indiciados Vilton e Hemily foram presos em flagrante delito pelos Policiais Civis guardando em sua residência em uma fazenda 280 (duzentos e oitenta) porções de substância aparentado ser maconha.

Segundo relatam os policiais que receberam informações de que um casal estaria escondendo uma grande carga de entorpecentes em uma fazenda, sendo que essa droga foi furtada pelos integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” de um veículo de carga de propriedade da facção criminosa “PCC”. Afirmam que obtiveram informações de que essa droga apreendida era de propriedade do suspeito Nedenir, o qual está preso na Mata Grande, e também do suspeito vulgo “TK” ou “TÉO”, sendo a flagrada Hemily é sobrinha de Nedenir. Relatam que ao chegarem ao local dos fatos encontraram dentro da residência alguns tabletes de entorpecentes análogos a Maconha, sendo que durante a entrevista com o indiciado Vilton, este confessou que pessoas chegaram a fazenda e pediram para guardar o entorpecente, vindo a aceitar, pois em troca receberia uma quantidade em dinheiro, em seguida, mostrou o local que as demais drogas estava escondida, ou seja, uma grande quantidade de droga dentro de uma caixa de àgua dentro do mato com 20 metros de distância da casa. Informaram ainda que perceberam que parte da droga estava sendo fracionada em porções menores, aos quais estavam dentro da residência dos flagrados. [...]

O laudo pericial criminal de Id. 122185770 concluiu que as 280 (duzentas e oitenta) porções de material vegetal prensado, de tonalidade castanha esverdeada, constituídas por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, sendo 277 (duzentos e setenta e sete) envoltas separadamente por fita adesiva parda em formas de “tabletes” e 03 (três) envoltas separadamente por plástico transparente em forma de “tabletes”, pesando o total de 250,08g (duzentos e oitenta quilogramas e oitenta gramas), apresentaram resultado positivo para o THC (tetrahidrocannabinol), a qual é constituinte da planta Cannabis sativa L. (MACONHA). [...]

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante (depoimentos os policiais, apreensão dos entorpecentes e a confissão de um dos flagrados), dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação às pessoas dos indiciados Vilton e Hemily, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”. [...]

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada. [...]

O crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas.

Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade, posto que pelas circunstâncias em que os indiciados foram presos em flagrante, ou seja, guardando em uma fazenda uma de grande quantidade de entorpecentes para fins de mercancia, denotam sem sombra de dúvida que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia em prejuízo à saúde.

Ainda, diante da grande quantidade e os relatos dos policiais de que a droga estava sendo fracionadas em parte menores, estas circunstâncias denotam sem sombra de dúvida que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia em prejuízo à saúde pública. [...]

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput”, e artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante e DEFIRO o pedido do Ministério Público, razão pela qual, convertendo a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados de VILTON AVILA NETO e HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA. [...]”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 175137168)

Em 8.8.2023, a Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Preta ofereceu denúncia contra os pacientes por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (PJe 1000996-29.2023.8.11.0022 - ID 125584464).

Pois bem.

No caso, verifica-se que a diligência policial que culminou na apreensão de droga [250kg de maconha] decorreu informação “anônima” recebida pelos investigadores de polícia Jeferson Soares Alves e Moacir Arimatheia da Costa, no dia 3.7.2023, por volta das 7h, sobre o armazenamento de
“grande carga de entorpecentes, em uma fazenda, por um casal”
, cuja droga teria sido subtraída por
“
integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ de um veículo de propriedade da facção criminosa “PCC”
, originada de São Paulo, cujo motorista teria sido morto. No local, visualizaram parte da droga
“sendo fracionada em porções menores”
, ao passo que
“
a
maior quantidade estava dentro de uma caixa de água dentro do mato a uns 20 metros de distância da casa onde moram”.

No contexto, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas a motivada por informação específica sobre a prática de crime [tráfico de drogas] no endereço da apreensão [Fazenda Pedreiras, localizada no Município de Pedra Preta/MT], a qual constitui
elemento apto a deflagrar
verificação da procedência da notícia anônima (CPP, art. 5o, § 3o), ato este que deve ser tomado de ofício por todo policial em serviço
para a
repressão ao tráfico, missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

Logo, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de aproximadamente 250kg (duzentos e cinquenta quilos) de maconha, ocultados na fazenda onde os pacientes residiam, no Município de Pedra Preta/MT.

Anote-se que a maconha apreendida [250kg] possui valor no comércio ilício de drogas, aproximadamente, em R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre o monitoramento de preços de drogas ilícitas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 29.8.2023).

Essa quantidade [250kg] possibilitaria a confecção de aproximadamente 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan
Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros, se misturada (
https://maryjuana.com.br
/2016/07/estudo-revela- peso-medio-cigarro-de-maconha).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas ao
paciente
VILTON AVILA NETO, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, diante do suposto envolvimento com narcotraficância de larga escala, considerada a apreensão de expressiva quantidade de maconha [250kg],
“o que demonstra [...] a perniciosidade da ação ao meio social”
(STJ, HC no 227.373/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 3.12.2012).

Em seu turno, e
m decisão liminar, a prisão preventiva da paciente
HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA foi convertida em prisão domiciliar nos seguintes termos:

“A
paciente
HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA comprovou ser mãe de Elizabeth Vitória Santos de Ávila, de 2 (dois) anos de idade, sendo responsável pelos seus cuidados (ID 175137169).

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia
preventiva
por
domiciliar
foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase,
“
interfere no comportamento da criança”
(Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
).

Consideradas a menoridade relativa da paciente [19 anos], a tenra idade de sua filha, a primariedade, a inexistência de outros registros criminais (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), o endereço certo [Fazenda Pedreiras, Zona Rural, Pedra Preta/MT - CEP 78795-000] e a manutenção da custódia preventiva do genitor [paciente VILTON AVILA NETO], impõe-se a prevalência dos princípios da

proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019; TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que não há evidencias da periculosidade diferenciada da paciente; ela não ostenta outros registros criminais e é mãe de filhos menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno. Precedentes do STF e do STJ.” (HC no 1000548-64.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.2.2019)

Nesse quadro, a conversão da custódia
preventiva
de HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA em
domiciliar
afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).”

Nesse quadro processual, impõe-se converter a decisão liminar relativa à paciente
HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA,
em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter
a
prisão

preventiva
da paciente HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA em
domiciliar
, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V), sem alteração jurídica da custódia cautelar decretada em face do paciente
VILTON AVILA NETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023